Tribunal: TJMT
Processo: 1020616-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020616-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO CLAUDIO NUNES - CPF: 107.943.951-04 (APELADO), MARIA DO SOCORRO LOIOLA NUNES - CPF: 284.181.071-20 (APELADO), JOAO CLAUDIO NUNES - CPF: 107.943.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO CLAUDIO NUNES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU MORTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO – PEDIDO DE CITAÇÃO NA PESSOA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – POSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A substituição de parte prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento ocorre no curso do processo.

Na espécie, em que além de dirigir pretensão contra o espólio, o autor requereu a citação na pessoa do cônjuge sobrevivente, é caso de reforma da sentença que extinguiu a ação por falta de representação processual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020616-04.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE JOAO CLAUDIO NUNES, MARIA DO SOCORRO LOIOLA NUNES

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1020616-04.2022.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor do Espólio de João Cláudio Nunes.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, sem análise do mérito, com base no art. 485, IV e §3o, do CPC.

APELO
: o autor apelante sustenta que não há razão para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque prestou a informações necessárias para regularização do feito, bem como para a intimação dos sucessores do falecido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se foi cumprida a determinação para a regularização da representação processual
.

Na origem, a lide advém da inadimplência do contrato CDC Empréstimo -BB Cred. Renovação Consignação n. 962616298, firmado pelas partes em 24 de março de 2021, em que foi disponibilizado para João Cláudio Nunes o crédito no valor de R$ 148.404,33 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e três centavos), a ser pago em 76 (setenta e seis) prestações mensais e sucessivas, no valor base de R$ 2.710,96 (dois mil, setecentos e dez reais e noventa e seis centavos), vencendo-se a primeira na data de 01/05/2021 e a última em 01/08/2027.

Nota-se da inicial que em razão do falecimento do contratante João Cláudio Nunes em 08/05/2021, o autor, aqui apelante, requereu a citação do Espólio na pessoa de seu representante ou qualquer herdeiro, a fim de informar eventual abertura de inventário e, em sua existência, indicar o inventariante, bem assim indicou para citação o nome de Maria do Socorro Loiola Nunes, viúva do
de cujus
, e o seu endereço.

Ato seguinte, consta que o autor foi intimado para emendar a inicial, para regularizar a sucessão processual do espólio do requerido João Cláudio Nunes nos termos dos artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, bem assim trazer informações acerca do inventário.

Em manifestação, o autor informa não ter notícias de procedimento de inventário em curso ou encerrado, bem assim apresentou a qualificação do “
herdeiro LUIS CLAUDIO LOIOLA NUNES: TEN PM, filho de João Claudio Nunes e Maria do Socorro Loiola Nunes, nascido em 06/01/1190, natural de Cuiabá-MT, CPF 029.310.211-21,RG 884.279 PM MT, podendo ser encontrado na 3o BPM, CEP 78058-000
”. (Id. 159205280 - pág. 1)

Sobreveio a sentença de extinção por entender que não foi cumprida regularização processual. Decisão que é objeto deste recurso.

De todo processado, tem-se que o autor cumpriu a determinação de emenda da inicial para a representação processual, na medida em que a ação foi ajuizada em desfavor do Espólio e representado provisoriamente pela viúva Maria do Socorro Loiola Nunes (diante da inexistência de abertura de inventário), pessoa da qual indicou a qualificação e o endereço.

Conforme a orientação jurisprudencial, inclusive do STJ, a propositura de ação contra pessoa falecida deve ter no polo passivo o espólio, mesmo que não aberto o inventário. E a representação do espólio será, em regra, provisoriamente em nome cônjuge sobrevivente.

Nesse sentido, há muito o STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto;

II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse;

III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide;

IV -
Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil
;

V - Recurso Especial provido. (REsp n. 1.125.510/RS, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe de 19/10/2011.)

No voto condutor o i. Relator Ministro Massami Uyeda assim consignou:

“Em observância ao princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto.

De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causampara demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.

Feito tais apontamentos, pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.

Efetivamente, a inexistência de inventariante (já que, ainda, não instaurado o inventário), de forma alguma, afasta a legitimidade passiva ad causam do espólio. Aliás, esta inferência realizada pelas Instâncias ordinárias revela-se, de fato, despropositada, pois o espólio e o inventariante são figuras que não se confundem, sendo o primeiro, parte, e, o segundo, representante processual desta. Como é de sabença, a representação processual compreende a situação processual daquele que, em nome de outrem, defende, em juízo, o interesse deste. Assim, o representante processual não é parte no processo. Na verdade, quem figura como parte no processo é justamente o representado, no caso dos autos, o espólio.

A robustecer tal compreensão, extrai-se, claramente, dos artigos 12 e 985 do Código de Processo Civil, que o espólio, que detém legitimidade ad causam, é representado judicialmente pelo administrador provisório (aquele que detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus), enquanto não instaurado o inventário, e pelo inventariante, após a instauração daquele. Por oportuno, transcreve-se os referidos dispositivos legais: (...).

Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do Espólio de Carlos Roberto Hermel Costa, representado pela cônjuge supérstite, Nádia Alvez Nunes Costa, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1.797 do Código Civil. (...).

Conclui-se, assim, que, em princípio e em regra, quem tem legitimidade para integrar a lide no pólo passivo, em ação que originariamente deveria ser promovida em face do de cujus, caso vivo fosse, é, de fato, o espólio. Tal regramento pode ser excepcionado em hipóteses expressas na lei (ut REsp n. 1.080.614/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 21.9.2009), circunstância não ocorrente na espécie”.

Registra-se, por oportuno, que a propositura de ação em desfavor de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há falecimento da parte no curso do processo judicial (inteligência dos artigos 110 e 313, ambos do CPC).

No caso, em que pese a falta de informação acerca da abertura do inventário, o autor ajuizou a ação em desfavor do espólio, declinou o nome e os endereços dos sucessores/herdeiros do falecido, inclusive com o CEP.

Aliás, nota-se que o autor desde o primeiro momento, na inicial, já cumpriu a orientação de indicar a viúva, que em tese representa o espólio. Nesse sentido: REsp 1.559.791/PB.

Realça-se não ser caso de direcionar a ação contra os herdeiros, porquanto em razão da ausência de inventário, também não há individualização da cota de cada um daqueles. Assim, é a herança que responde pelas obrigações deixadas pelo falecido.

Logo, é caso de reforma da sentença impugnada para o regular prosseguimento da ação em desfavor do espólio de João Claudio Nunes

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento da Ação Monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023